Tribunal: STF
Processo: HC 188102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Alegação de ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 590.289, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 02.02.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, destacando a necessidade da imediata revogação da prisão, tendo em vista a pandemia do COVID-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...) Ademais, a prisão preventiva está justificada, ainda, no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do custodiado, consistente na prática, em tese, do delito descrito no boletim de ocorrência, capitulado no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com emprego de arma branca, consistente em uma faca, que atingiu o pulmão da vítima, que foi imediatamente internada e, segundo consta, precisou passar por cirurgia de drenagem do órgão vital. Como se não bastasse, verifica-se da certidão de distribuição criminal de fls. 25, que o indiciado respondeu aos seguintes feitos infracionais quando da adolescência 0005633-40.2016.8.26.0322; 0000308-75.2017.8.26.0637; 0001056-10.2017.8.26.0637; 0001359-58.2016.8.26.0637; 0001607-58.2015.8.26.0637, sendo um deles por ato infracional análogo ao tipificado no artigo 121, do Código Penal e de maneira consumada. Saliento que o custodiado nasceu dia 10/03/1999, contando com 20 anos de idade e extensa conduta infracional desde a adolescência, pelo que dos autos consta. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (…).”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator